Tribunal: TJMT
Processo: 0003622-89.2014.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003622-89.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARMELITA SANTOS MOREIRA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PEDRO CARLOS BORGES VALEIRO - CPF: 325.665.141-00 (APELANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003622-89.2014.8.11.0010

APELANTE: PEDRO CARLOS BORGES VALEIRO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS – IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA DO CONDUTOR NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS –

RECURSO PROVIDO.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

Inexistindo provas seguras de que o agente atuou com imprudência, imperícia ou negligência na condução de veículo automotor, é impositiva a absolvição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003622-89.2014.8.11.0010

APELANTE: PEDRO CARLOS BORGES VALEIRO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Pedro Carlos Borges Valeiro, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, bem como determinou a suspensão do direito de dirigir ou obter habilitação pelo período de 1 (um) ano, por infração ao art.
302, § 1°, inciso I, da Lei n. 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor cometido por pessoa que não possuía p
ermissão para dirigir ou carteira de habilitação).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido, pois o atropelamento se deu por culpa exclusiva da vítima, que sendo usuária de drogas, costumava “‘
se joga na frente dos veículos que ali passavam para coagir o motorista a parar, objetivando realizar programas ou pedir dinheiro
” (sic); 2) nada indica que o réu agiu com negligência, imprudência ou imperícia; 3) a conclusão dos peritos que examinaram o local do acidente diverge do que foi constatado no exame de corpo de delito da vítima; 4) a pena pecuniária estabelecida, em substituição à pena privativa de liberdade, é excessiva e não condiz com a capacidade econômica do réu, que é pequeno sitiante (Id. 58247978).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
58247984
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
61570460
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que, em 9-8-2014, por volta das 20h35min, o réu – que não possuía habilitação – “
conduzia o veículo
Ford/F400, placas KAZ-6313, pela Rodovia BR-364 e, agindo de forma imprudente, não percebeu a tempo a presença da vítima Carmelita
”, e a atropelou, causando sua morte (Id. 58239959).

Na fase investigativa, Willians Roberto Soares narrou o ocorrido nos seguintes termos:

Fomos informados via 190 da seguinte situação: que havia ocorrido um atropelamento na AV. Pajé (BR-364), próximo ao Ginásio de Esportes, e que havia um grupo de pessoas tentando agredir o condutor do veiculo envolvido no acidente; Esta Guarnição PM chegou ao local e deparamos com a vítima caída na rodovia, aparentemente sem vida; Foi acionado o SAMU, o qual se fez presente o constatou o óbito, acionamos a PRF pelo fato do ocorrido ter sido em uma rodovia federal, acionamos a Policia Civil e ficamos naquele local isolando o local deste crime até a chegada da PRF, na pessoa do patrulheiro NATALE, que deu continuidade no isolamento do local; Cabe-nos informar que durante nosso período pelo local não conseguimos identificar nenhuma testemunha do fato e nem quanto à autoria, mas o agente de Policia Civil Marcio Moreira dos Santos localizou a alguns metros abaixo do local do acidente um veículo marca Ford, modelo F-4000, de cor vermelha, placas KAZ-63l3, de Campo Verde-MT, com a frente amassada e com vestígios de sangue, sendo este veículo o possível veiculo envolvido no acidente, então o referido policial civil ficou responsável pelas próximas providências
(Id. 58246488).

O depoimento de Márcio Delmondes da Rocha é semelhante (Id.
58246489).

Na delegacia de polícia o réu explicou que seguia com seu veículo “
quando de repente apareceu na rodovia uma mulher, que foi colhida perto da passarela e derrubada ao solo
”. Disse ainda que trafegava em, aproximadamente, 40 (quarenta) quilômetros por hora (Id.
58246481).

Márcio Delmondes da Rocha relatou o ocorrido nos seguintes termos:

MP: Sabe do que se trata?

T: É de um acidente de trânsito, né?

MP: O que houve, o que aconteceu, se recorda?

T: Sim, nós fomos solicitados, segundo as informações tinha acontecido um atropelamento próximo ao Hotel Toquinho ali, só que do outro lado da BR, na rodoviariazinha que tem ali, aí nós deslocamos lá no local.

MP: Próximo à passarela?

T: Isso, próximo à passarela exatamente; deslocamos até o local lá, chagamos lá, acionamos o SAMU para olhar a vítima, aí o SAMU chegou lá e já constatou que estava em óbito a vítima, acionamos a PRF, a polícia civil, e de cara assim também a gente já reconheceu a vítima como sendo a Carmelita.

MP: Conhecia?

T: Conhecia, ela era usuária de droga, ficava ali naquela intermediação mesmo, costumava fazer programa, dava muito trabalho direto essa moça, ela, o marido dela era usuário também, faleceu em acidente de trânsito também, e quando a gente reconheceu já acionamos todo mundo, a PRF para cuidar do perímetro deles lá, polícia civil, SAMU.

MP: Ela estava no meio da pista?

T: O corpo sim, eu não sei informar se ela estava transitando no meio da pista, porque a gente tem informação de que ela tinha esse costume, tentar parar os veículos na torra para programa, mexer com programa na BR, usuária de droga, mas eu não sei se foi isso que aconteceu com essa menina, [...] quando a gente chegou só estava o corpo no local, a gente só fez os primeiros acionamentos, né?, aí o resto ficou à cargo da polícia civil, PRF.

MP: E o motorista?

T: O motorista não estava no local, a gente não reconheceu, ninguém informou, nós da polícia militar não conseguimos nenhuma referência do motorista, o que a gente conseguiu de informação do policial civil, do Márcio, depois que a gente saiu para voltar ao nosso trabalho, ele encontrou o veículo que possivelmente participou desse acidente um pouco abaixo do local, com amassado no capô, sangue, essa situação.

Defesa: [...] você estava falando [...], a Carmelita Santos?

T: Sim.

Defesa: Era conhecida usuária de drogas?

T: Conhecida [...].

Defesa: Aquele ponto da região da passarela?

T: Sim.

Defesa: Ali eles ficam utilizando droga, ali é um ponto de usuário?

T: Sim, na noite sim, à noite, essas pessoas que fazem programa às vezes fica ali pegando carona naquela região.

Defesa: No caso, o acidente ocorreu à noite?

T: Ocorreu à noite.

Defesa: Você disse também que ela tinha esse costume de se jogar na frente do carro para parar, isso aí é notório [...]?

T: É, na época era.

Defesa: Era?

T: Ela vinha direto [...], na verdade não é que ela queria se jogar para cima, ela queria forçar o cara a parar para pedir dinheiro ou fazer programa, oferecer o serviço dela, né?

Defesa: Ali na região, na época, 2014, tinha iluminação, você se recorda ou era um local escuro [...]?

T: Olha, eu acho que até hoje ainda é um pouco escuro, não sei se colocaram lâmpada lá na passarela hoje, mas o local lá é um pouco escuro, é próximo ao ginásio de esportes.

Defesa: E ali tem um muro que divide as pistas, de uma pista na outra, se ela atravessar ali não tem como, só pela passarela?

T: Hoje tem, não lembro se na época tinha, isso eu não lembro, mas tem sim.

Defesa: Tem um muro que divide as pistas ali?

T: É.

Juiz: O senhor não lembra se na época tinha?

T: É, não lembro, mas hoje tem.

Juiz: Estou vendo aqui, tem fotos aqui na conclusão do laudo aqui [...], o laudo pericial faz uma comparação de distância, tal, ele vem aqui e fala assim: “aos casos de atropelamento a metodologia da analise a ser empregada é a difundida e consagrada na comparação da distância retroagida, onde se analisa o espaço, a velocidade percorrida pelo veículo ante o espaço percorrido pelo pedestre na travessia até sua interceptação dentro de determinado tempo, onde se pode apontar”, está em negrito, “se determinado fato, atropelamento, seria impossível de ser evitado, entretanto, conforme descrito no parágrafo anterior, a vítima não atravessa a pista, não cabendo a metodologia supramencionada”, o senhor sabe, o senhor falou aí de pista, se ela atravessava ou não a pista, o senhor chegou a acompanhar essa?

T: Não, a gente viu o corpo bem no meio do asfalto, bem no [...] central,
só que é igual eu falo para o senhor, não tem como saber com certeza, nenhuma testemunha quis se identificar lá no momento para informar para a gente
, a única ligação que a gente teve no dia lá, parece que queriam bater no motorista, mas quando a gente chegou lá não viu essa confusão, só viu o corpo e pessoas curiosas ali, e
ninguém sabia informar, e como ela tinha essa tendência de querer parar os automóveis na pista, agente não sabe se ela estava só atravessando, se ela estava fazendo programa, ou se ela tinha brigado com o namorado dela, que era outro usuário de drogas, que ela tem um monte de ocorrência, né?, ela era meio complicada a Carmelita

(arquivo digital).

O Policial Militar Willians Roberto Soares expôs os fatos de maneira semelhante (arquivo digital).

Na instrução criminal, este é o depoimento de Donizete Aparecido dos Santos:

Defesa: O que o senhor pode falar do dia do acidente, que teve como vítima Carmelita, o senhor chegou no momento, o senhor esteve por lá?

T: Eu estava descendo a BR e vi a caminhonete dele parada, aí como...

Defesa: A caminhonete do senhor Pedro?

T: A caminhonete do senhor Pedro, aí como sempre a gente vai lá feira comprar queijinho dele, eu parei e perguntei: “você que está aí, o que aconteceu”, ele falou: “uma doida pulou na frente da minha caminhonete, não deu nem jeito de eu frear”, “mas e daí”, “nem sei”, ainda falei para ele, tenho amizade com um dos irmãos dele, falei: “cadê teu irmão”, “não, o outro está chegando aí já”, “então deixa eu ir embora, que já estou atrasado”, simplesmente foi isso aí, o que ele respondeu para mim foi isso aí, vi a caminhonete dele parada, a pessoa caída, montei no meu carro e fui embora.

Defesa: O senhor tem conhecimento na cidade se essa vítima, ela tinha o costume de se jogar na frente de veículos para parar o veículo, alguma coisa parecida?

T: De parar pessoas para pedir dinheiro, querer fazer programa, isso aí já tinha acontecido outras vezes comigo naquele mesmo ponto ali, quer dizer, no momento eu não sabia quem era, depois, no outro dia, que fiquei sabendo, não, essa menina várias vezes fica na beira da pista acenando com a mão, fazendo cenas, convidando para fazer programa, depois fiquei sabendo que ela era usuária de drogas, bebia demais.

Defesa: A região ali é embaixo da passarela?

T: É.

Defesa: Que aconteceu isso?

T: É, em frente a passarela, é onde que ela e outras mulheres ficavam ali na época, depois, eu creio que a polícia depois desse ocorrido, a polícia deve ter começado a ‘bater’ ali, hoje a gente não vê mais pessoas ali naquele ponto.

Defesa: O senhor recorda se ali tinha iluminação ou era um local escuro?

T: Não, escuro, bem escuro, até hoje é escuro
(arquivo digital).

Edvaldo Nogueira de Souza relatou:

Defesa: [...] algum tempo antes do acidente aconteceu alguma situação entre o senhor e essa vítima que veio a falecer no acidente com o senhor Pedro, Carmelita, o senhor pode estar narrando para a gente aqui?

T: Bom, eu passo, não sei se foi no mesmo dia, uns três dias antes, ela pulou no capô do meu carro e gritou para mim que queria morrer.

Juiz: Não sabe se foi no mesmo dia ou se foi três dias antes, é bem diferente isso aí.

T: Foi na semana.

Juiz: O senhor não sabe se foi no dia ou três dias antes, são datas totalmente diferentes?

T: Sim.

Juiz: Três dias antes dá tempo de viajar, dá tempo...

T: Mas ela ficava lá direito assim.

Juiz: Mas foi no mesmo dia ou foi três dias antes?

T: Uns dois dias antes que ela estava lá.

Juiz: Então o senhor sabe a data?

T: Sim, ela gritou para mim que queria morrer, tive que parar, dar ré no carro ali na pista mesmo [...], sair dela.

Juiz: Só vou cientificar o senhor que incide crime de falso testemunho falar mentira em juízo ou deixar de dizer a verdade, essa pessoa incide em crime de falso testemunho, mas o senhor pode continuar a responder, é bom falar tudo certinho, a pessoa sabendo o que é, é bom não inventar não viu, não pode, não estou ameaçando o senhor, só simplesmente estou falando para o senhor falar a verdade, se o senhor sabe o dia fala, foi dois dias antes, não fica, não sei se foi no mesmo dia, não vem com essa história não, se o senhor não sabe, diz realmente que não sabe, mas se o senhor sabe, afirma que sabe, pode continuar doutor.

Defesa: Então aconteceu de ela entrar na frente veículo do senhor?

T: [...]

Juiz: Ela entrou na frente e falou o que?

T: Que ela queria morrer.

Defesa: Nesse mesmo local, perto da passarela?

T: Foi ali mesmo, perto da passarela ali.

Defesa: Deu tempo de o senhor frear, parar o carro?

T: Minha mulher que falou comigo, “oh a mulher entranhado na frente”.

Defesa: O senhor parou o carro no meio da pista?

T: Parei.

Defesa: Ela atravessou na frente do carro do senhor no meio da pista?

T: Sim.

Juiz: Quem estava com o senhor?

T: Minha esposa.

Defesa: O senhor recorda se nesse local tinha iluminação ou era um local escuro?

T: Eu passei era de dia, mas lá não tem muita iluminação, é na passarela, para baixo da passarela um pouco [...]..

Defesa: Ali tem um muro que divide as pistas no meio, na passarela?

T: Tem.

MP: O senhor conhece o senhor Pedro Carlos?

T: Conheço.

MP: Conhece da cidade?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Coincidentemente a vítima também tentou passar na frente do senhor, foi?

T: Sim passou.

Juiz: Não arrolou sua esposa porque se ela estava com o senhor

T: Eu nem sabia [...].

Defesa: Eu deixei de arrolar, mas se quiser ouvir ela também...
(arquivo digital).

Em juízo, o réu admitiu o atropelamento, porém alegou que a vítima “apareceu correndo do nada e pulou na frente de sua caminhonete”, e que, por isso, “não deu tempo nem de frear”. Declarou ainda que, por estar dentro da cidade e seu carro ser velho, trafegada a 40 (quarenta) ou 50 (cinquenta) quilômetros por hora (arquivo digital).

De todo o processado não se pode afirmar, com certeza, que o réu é penalmente responsável pelo atropelamento ocorrido.

Desde a fase inquisitorial Pedro sustentou que o acidente aconteceu porque a vítima “entrou na frente de sua caminhonete correndo”, de modo que não foi possível frear.

Os elementos de convicção angariados induzem a mesma conclusão.

As testemunhas auscultadas na fase inquisitorial confirmaram que a vítima – que era usuária de drogas – costumava ficar no local dos fatos, e que ela tinha o hábito de se ‘jogar’ na frente dos carros para obrigar o motorista a parar para pedir dinheiro ou oferecer ‘programa’.

Márcio Delmondes da Rocha – policial militar que atendeu a ocorrência – explicou para o promotor de justiça que a vítima dava bastante trabalho para a polícia, que “
ela era usuária de droga, ficava ali naquela intermediação mesmo, costumava fazer programa, dava muito trabalho direto essa moça, ela, o marido dela era usuário também, faleceu em acidente de trânsito também”, “não é que ela queria se jogar para cima, ela queria forçar o cara a parar para pedir dinheiro ou fazer programa, oferecer o serviço dela, né?”.

Donizete Aparecido dos Santos confirmou que na cidade havia o conhecimento que a vítima parava “
as pessoas para pedir dinheiro, querer fazer programa”,
dizendo, inclusive, que

“
isso aí já tinha acontecido outras vezes comigo naquele mesmo ponto”.

Além disso
,
Edvaldo Nogueira de Souza contou que alguns dias antes, naquele local, a vítima se jogou no capô do seu carro e gritou que queria morrer. Também sustentou que, por conta disso, teve
“que parar, dar ré no carro ali na pista mesmo, sair dela”.

A pericia realizada no local em que aconteceu o atropelamento não é suficiente para sustentar a condenação.

De acordo com o perito, “
a análise das lesões experimentadas pela vítima, bem como os danos observados no veículo indicam que
a vítima fora atingida por trás
,
ou seja, estava se deslocando no mesmo sentido do veículo ou parada, com a frente voltada no sentido de deslocamento deste
”.

Diante disso, o profissional concluiu que “
a causa determinante do evento foi a falta de percepção e/ou reação do condutor, uma vez que o mesmo
não atentou para a presença da vítima que, de acordo com o exposto no item 4, caminhava no sentido de deslocamento do veículo ou se encontrava parada sobre a pista, de costas para o veiculo que se aproximava
” (Id.
58246488).

Não obstante o que apontou o expert, o exame de corpo de delito a que a vítima foi submetida coloca em dúvida a versão dos acontecimentos apresentada por ele.

Explico: o médico legista
não
encontrou ferimentos na parte de trás do corpo da vítima. Isso é o que demonstra o documento acostado aos autos no Id.
58246483.

Ao reverso, o exame médico identificou “
a presença de fratura internas em ambos os ossos femorais, evidenciadas pela distorção da arquitetura da coxa, com desvio lateral de ambas, presença de
hematoma extenso
na parte medial da coxa direita
”
na parte da frente do corpo
, conforme demonstra o mapa topográfico para localização de lesões (Id.
58246483) (sem destaque no original).

De fato, diante do que foi constatado no exame de corpo de delito, a dinâmica exposta pelo réu – no sentido de que a vítima invadiu a pista correndo e entrou na frente do carro – ganha credibilidade, enquanto que aquela apresentada pelo laudo pericial realizado no local do evento segue maculada por incertezas.

Também não se pode ignorar que ao examinar o local dos fatos o perito não identificou sinais de frenagem ou de “
arrastamento do corpo sobre a via mediante projeção
”, o que, em última análise, corrobora a informação prestada pelo réu no sentido de que, diante da surpresa do acontecido, não teve tempo para reagir.

A tudo isso alinha-se a ausência de provas de que o réu conduzia o veículo com imprudência, imperícia ou negligência e, por isso causou o acidente.

Nos autos, nada indica que ele trafegava em velocidade acima da permitida e, muito menos, que esse fator tenha provocado o atropelamento.

Também não há provas de que conduzia o veículo sem os cuidados necessários, que não respeitou a sinalização, que desrespeitou a faixa de perdeste ou outra situação que comprometesse a segurança do trânsito.

Não se pode ignorar que a rodovia em que ocorreu o acidente era consideravelmente desprovida de iluminação pública – conforme esclareceram as testemunhas inquiridas na instrução processual –, e as pistas separadas por gradil de altura considerável. Além disso, próximo ao local havia uma passarela destinada à travessia de pedestres (Id. 58246485).

Nessas condições, pode-se afirmar que não era previsível a abrupta invasão da pista de rolamento, máxime quando inexistia passagem de pedestre no local.

Presunções e suposições não prestam para a condenação, sendo certo que, na presente hipótese, não há elementos seguros e incontestes que possam caracterizar o ilícito tipificado no art. 302 da Lei n. 9.503/97.

Em nosso sistema, o ônus da prova da existência do crime e da sua autoria cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

E não bastam, para a condenação, meros indícios que indiquem a “probabilidade” de ter o réu praticado o delito que lhe é imputado. A justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquelas que trazem certeza quanto a ocorrência do crime e sua autoria.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, inexistindo provas suficientes para embasar o decreto condenatório pretendido pelo Ministério Público, a absolvição é impositiva,
verbis
:

[...] Não havendo a prova em concreto de que o apelado tenha agido de maneira imprudente, mormente quando as testemunhas comprovam que ele conduzia o veículo de maneira cautelosa, tendo tomado os cuidados necessários antes de adentrar na via preferencial, mantém-se a absolvição.” (TJMT, Ap nº 34864/2017)
(TJ/MT, Ap 46072/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

[...] Um decreto condenatório não pode se fundamentar em probabilidades e presunções, sendo necessário o juízo de certeza. Não havendo a prova em concreto de que o apelado tenha agido de maneira imprudente, mormente quando as testemunhas comprovam que ele conduzia o veículo de maneira cautelosa, tendo tomado os cuidados necessários antes de adentrar na via preferencial, mantém-se a absolvição
(TJ/MT, Ap 34864/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 11/07/2017).

Posto isto,
dou provimento
ao apelo interposto por
Pedro Carlos Borges Valeiro para absolvê-lo da imputação penal tratada no processo n.
0003622-89.2014.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020